Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DIVÓRCIO. PARTILHA REALIZADA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR INFERIOR AO MERCADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALOR MÉDIO RAZOÁVEL
1. É legítimo ao cônjuge que não permaneceu no imóvel exigir judicialmente o arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, quando já efetuada a partilha.
2. A permanência do ex-cônjuge no imóvel do casal se faz de forma precária, presumindo-se um comodato gratuito, regido pelas regras próprias de condomínio.
3. Considerar a data da separação ou da partilha, como marco inicial para exigir os aluguéis, gera afronta direta o princípio da cooperação e boa fé.
4. É dever do credor reduzir o seu próprio prejuízo, devendo agir com cooperação e lealdade.
5. Não obstante a fé pública que possui o laudo do oficial avaliador, é importante ponderar todos os elementos de prova apresentados nos autos, uma vez que o Magistrado não está subordinado às conclusões da perícia judicial, em razão do livre convencimento motivado de suas decisões.
6.A fim de sopesar a grande diferença entre o laudo e o valor de mercado apresentando, faz-se necessário encontrar um valor que seja equânime, capaz de corresponder de forma justa a realidade das partes, nessa toada, é imperioso encontrar a média entre os valores mínimos e máximo obtidos, mormente diante da divergência entre o valor apontado no laudo pericial e as demais provas dos autos.
7.Deu-se parcial provimento ao recurso.